Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722201-07.2022.8.07.0000 PACIENTE: WYTALOSAN DE OLIVEIRA ALVES IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de WYTALOSAN DE OLIVEIRA ALVES. Informa o impetrante que “o Paciente veem cumprindo sua pena nesta Circunscrição desde o dia 04/02/2022. Ocorre que foi acusado por ter cometido falta grave na Comarca de Arinos, recluso desde o dia 07/10/2021 contando com 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias.” Diz que o paciente se encontra no regime semiaberto, concedido no dia 02 de junho de 2020, e apesar da suposta falta grave, ainda não teve restabelecido suas saídas temporárias nem a concessão do trabalho externo, apesar da carta de emprego. Alega que presentes os requisitos para o restabelecimento dos benefícios do regime semiaberto, uma vez que o paciente já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e, com relação ao requisito subjetivo, já teria transcorrido aproximadamente 09 (nove) meses após o cometimento da suposta falta grave, período em que apresentou bom comportamento, tornando, assim, a progressão uma medida correta e razoável. Sustenta que a “pretensão punitiva do reeducando às sanções disciplinares deste Juízo amolda-se perfeitamente por analogia nas sanções administrativas dos servidores públicos, em homenagem ao princípio da razoabilidade jurídica.”, de modo que resta prescrito o eventual procedimento administrativo, ou sanção pela suposta falta grave cometida, uma vez que da data da falta grave até a presente data decorreram mais de 180 (cento e oitenta) dias, não podendo mais incidir qualquer efeito judicial de sua suposta prática. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que sejam retomados os benefícios do regime semiaberto, com saídas temporárias e trabalho externo. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar, infere-se que, em razão da suposta prática de falta grave pelo paciente, foram suspensos os benefícios externos anteriormente concedidos, conforme disposto no art. 50, inciso II, c/c art. 39, inc. VI, da Lei de Execução Penal, afastando, a priori, a alegação de constrangimento ilegal. De acordo com a decisão atacada (37008404 - fl. 1): Consta dos autos que o sentenciado se evadiu do cumprimento da pena, sendo recapturado em Arinos, MG. O prazo estabelecido pelo Código Penitenciário do DF deve ser observando como a regra, para casos em que recapturado já esteja à disposição da autoridade custodiante do local do cumprimento da pena. No caso dos autos, ao contrário, o interno foi preso em localidade longínqua, sendo natural que o processo de recambiamento demande um pouco mais de tempo. É bem verdade que o Estado deveria dispor de recursos a fim de que a transferência do interno para o Distrito Federal fosse imediata. Por outro lado, o próprio sentenciado concorreu, com a sua conduta, para a atual situação. Sendo assim, iniciar a contagem do prazo de conclusão do ID a partir do dia da recaptura, no estado de Minas Gerais, seria premiá-lo pela própria torpeza. A solução intermediária, portanto, parece ser o melhor caminho, de modo que o prazo tenha início a partir do momento em que o preso retornou ao Distrito Federal, o que ocorreu em 04/02/2022. Com efeito, a instauração de inquérito disciplinar para a apuração da falta grave imputada ao paciente autoriza, por si só, a suspensão temporária dos benefícios externos, de forma que eventual restabelecimento depende da conclusão do referido procedimento. Por outro lado, de fato, é certo que o paciente não pode ser prejudicado em caso de demora injustificada na conclusão do procedimento administrativo disciplinar ou na realização da audiência de justificação, sob pena de configuração de excesso de prazo indevido, sendo relevante consignar as peculiaridades do caso concreto, onde o paciente empreendeu fuga, apenas sendo recapturado em outro Estado da Federação, diante de sua prisão em razão da prática, em tese, de outro delito, conforme denúncia ofertada em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (ausente ID de identificação). Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator